Tribunal: TJMT
Processo: 1007768-22.2021.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007768-22.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NATAL ZAMIGNAN - CPF: 036.638.849-53 (RECORRENTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI - CPF: 452.689.240-87 (RECORRIDO), ELIANE PALUDO - CPF: 905.761.101-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1007768-22.2021.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Carla Pianesso da Silva Piardi

Recorrido(s):

Natal Zamignan

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de outubro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUE EMITIDO POR TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE ENDOSSO. AUSÊNCIA DE MENÇÃO DA “CAUSA DEBENDI”. RECURSO PROVIDO.

Se a ação de cobrança de cheque emitido por terceiro foi proposta contra a ré, como suposta endossante, mas não há assinatura no título, bem como não informado o vínculo negocial da requerida com o débito constante no cheque cobrado, a ação de cobrança deve ser julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, condeno a reclamada ao pagamento do valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros legais a partir da data do efetivo prejuízo.

Sem custas e honorários.
”

Trata-se o caso de cobrança de cheque no valor de R$ 9.000,00,

devolvido pelo banco sacado,

por ter sido sustado, alega o autor que, ainda que o título não tenha sido emitido pela requerida, a conversa mantida pelo aplicativo “whatsapp” confirma que foi ela quem o repassou.

Na contestação diz a Recorrente:
“Relata a requerida que não conhece o autor pessoalmente, nunca repassou nem recebeu nenhuma mensagem pelo aplicativo WhatsApp com o autor, sequer possui o número de contato telefônico deste”
.

Na petição inicial o autor, ora Recorrido, não é menciona a “causa debendi” da entrega do cheque, ou seja, o negócio que teria gerado o repasse da cártula pela Recorrente.

Da análise detida dos autos, não existem provas concretas de que a Requerida tenha sido portadora do cheque e o entregou para o autor, pois não há endosso.

A conversa anexada ao id 136401747 é parcial, sequer mostra a resposta da Recorrente após a comunicação da sustação do mencionado cheque, logo prova frágil.

Realizada audiência de instrução, em 28/03/2022, às 14h30min, a ré em seu depoimento pessoal afirmou que não se recorda de ter repassado o mencionado cheque, visto que não consta no seu sistema. Afirma que o único cheque que se lembra era no valor de R$ 17.306,26, objeto de outra ação judicial, sendo inclusive realizado acordo nos autos. Discorre que conhece o Sr. Wisley, pois conversou com ele a respeito deste último cheque.

A testemunha Sr. Wisley, afirmou que recebeu o cheque das mãos da ré, que compareceu pessoalmente no local e o entregou, mas esqueceu de colher o endosso. Entretanto, ao ser questionado qual era o valor do cheque, este não soube responder, questionado sobre o negócio realizado, este disse que não houve negócio e sim, antecipação do valor do título.

Realizando busca no sistema PJE, confirmei a existência dos autos n. 1007551-13.2020.8.11.0040, em que o cheque emitido no valor de R$ 15.840,00 por Rodoamazonas Transportes e Comércio de Produtos Agropecuário foi endossado pela ora requerida, sendo formalizado acordo nos autos.

Desta forma, sendo a conversa de “whastapp” parcial e o depoimento da testemunha pouco elucidativo, não há provas de que realmente tenha sido a ré quem entregou este cheque ao autor.

Quanto ao cheque propriamente, como já dito, não há qualquer tipo de endosso da ré, conforme imagem abaixo colacionada:

Com efeito, o endosso tem duplo efeito. Transmite a propriedade do título e, em regra, gera uma nova garantia para ele, porque o endossante se vincula ao pagamento do título, na qualidade de coobrigado da mesma forma que todos os demais signatários do título. Tal garantia encontra previsão na Lei Uniforme (Decreto n. 57.663/1966), que dispõe no art. 15:

" Art. 15 O endossante, salvo cláusula em contrário, é garante tanto da aceitação como do pagamento da letra. (...)"

No mesmo sentido, a Lei do Cheque, ao dispor que o endossante, salvo cláusula em contrário, é garantidor do pagamento do título:

"Art. 21 Salvo estipulação em contrário, o endossante garante o pagamento."

Na linha disposta nas legislações referidas, não se pode dizer, ao menos aqui, que há elementos eficientes quanto ao alegado endosso da requerida Carloa Pianesso da Silva Piardi em favor de Natal Zamignan, a autorizar a garantia do pagamento.

Assim se diz, porque no verso do cheque não consta qualquer assinatura ou carimbo específico. Ou seja, não há no verso do documento, endosso ou qualquer assinatura que dê a entender que houve o endosso da recorrente ao recorrido.

Nesse sentido:

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE NOMINAL. ENDOSSO NÃO VERIFICADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. DECRETO DE EXTINÇÃO RELATIVAMENTE A UM DOS RÉUS MANTIDO. O cheque ao portador transmite-se por endosso, que se opera por mera tradição. Todavia, no caso do cheque nominal, dispõe o art. 19, da Lei 7357/85, que o endosso deve ser lançado no cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante, ou seu mandatário, com poderes especiais.
Assim, considerando que embora presente a cadeia de endossos, a ação de cobrança foi proposta contra suposto endossante, cuja assinatura não foi firmada no título, ausente está a legitimidade da parte para compor o polo passivo da demanda.
No que se refere à correção monetária, não é um plus que se acrescenta, mas um minus que se evita, sendo fixada para evitar a desvalorização da moeda, cabível sua incidência desde a data de vencimento do cheque, devendo ser considerada, na hipótese, a emissão, porquanto tratar-se de cheque pós datado. Os juros de mora incidem a partir do dia da primeira apresentação do cheque, conforme art. 903 do CCB c/c o art. 52, II, da Lei n. 7.357/85 - Lei do Cheque. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME." (TJRS - Recurso Cível Nº 71005963467, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 18/05/2016) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUES DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE ENDOSSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Não se encontrando os títulos firmados pela ré, inexiste endosso, razão pela qual não lhe pode ser exigido o pagamento.
Apelo improvido. (Apelação Cível n. 70052236692, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, julgado em 11/12/2013). (grifo nosso)

Ou seja, não há provas suficientes no autos que dê ensejo a responsabilização da recorrente ao pagamento do cheque.

Portanto, a ausência do endosso da requerida em favor do autor, no verso do cheque, ou da comprovação do vínculo negocial da requerida com o débito constante no cheque cobrado, conduz a conclusão de ilegitimidade passiva para responder pela cobrança do título.

Ante o exposto
, conheço do recurso, dou-lhe provimento e julgo improcedentes os pedidos contidos na petição inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022